Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PACIENTE GESTANTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta da conduta demonstra a necessidade da prisão cautelar e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.

2. Condições pessoais eventualmente favoráveis não obstam a prisão preventiva, mormente quando a gravidade do delito é acentuada e a paciente é recalcitrante no cometimento de crimes.

3. Em que pese o estado gestacional da paciente e o fato de padecer de comorbidades que inspiram cuidados médicos, não se demonstrou que o estabelecimento prisional está incapacitado de prestar a assistência médico-hospitalar de que eventualmente necessite.

4. Embora seja genitora de criança menor de 12 anos, não há nos autos qualquer indicativo de que a paciente seja imprescindível aos cuidados da filha.

5. Ordem denegada.